Tribunal: TJMT
Processo: 1067289-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067289-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SIMONE RODRIGUES - CPF: 033.605.821-79 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1067289-73.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
SIMONE RODRIGUES

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. AUMENTO EXPRESSIVO DO TEMPO DE CONEXÃO. ESPERA SUPERIOR A 12 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório decorrente de alteração unilateral de voo, no qual a consumidora adquiriu passagens aéreas com conexões curtas, posteriormente modificadas pela companhia aérea, resultando em espera superior a 12 horas nos aeroportos, além de alegados prejuízos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do itinerário, com ampliação substancial do tempo de conexão, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral; e (ii) estabelecer se há comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a aplicação da suspensão determinada no Tema 1.417 da repercussão geral, uma vez que não houve alegação de caso fortuito ou força maior pela companhia aérea.

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva da transportadora pelos danos causados ao consumidor.

5.

Verifica-se que a companhia aérea promove alteração unilateral significativa do itinerário, ampliando o tempo de conexão de poucas horas para períodos superiores a 12 horas, o que representa agravamento relevante das condições da viagem.

6.

Considera-se que a prévia comunicação da alteração não afasta a ilicitude quando a modificação impõe ônus excessivo ao consumidor e não são ofertadas alternativas razoáveis.

7.

Reconhece-se a falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de comprovação de assistência material adequada durante as longas conexões.

8.

Conclui-se que o constrangimento e o desgaste decorrentes da situação ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

9.

Adota-se o método bifásico do STJ para fixação do quantum indenizatório, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10.

Afasta-se o pedido de danos materiais, diante da ausência de comprovação do efetivo prejuízo e do nexo com os fatos narrados, uma vez que os comprovantes estão em nome de terceiros.

11.

Reconhece-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração unilateral de itinerário que impõe aumento substancial do tempo de conexão configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2. A prévia comunicação da alteração não afasta o dever de indenizar quando há imposição de ônus excessivo ao consumidor.

3. O dano moral, em hipóteses de alteração relevante de voo com longa espera, configura-se
in re ipsa
.

4. A ausência de comprovação do prejuízo material impede o ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; Turma Recursal/MT, RI no 1012494-48.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 348199398, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1.

Falha na prestação do serviço – ausência de assistência material;

2.

Responsabilidade objetiva – fortuito interno;

3.

Ocorrência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte ré não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante adquiriu passagem aérea de ida e volta para o trecho Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexões em Guarulhos/SP (ida) e Brasília/DF (volta), com saída prevista para o dia
06/08/2025
, às
01h55
, e chegada às
12h25
do mesmo dia. O retorno estava previsto para
13/08/2025
, às
17h15
, com chegada às
22h15
do mesmo dia.

Assevera que, em
04/07/2025
, foi informada de alteração unilateral do itinerário pela companhia aérea, passando a enfrentar conexões longas, superiores a 12 horas nos aeroportos, o que se tornou ainda mais desgastante por ocorrer no período noturno, tanto na ida quanto na volta.

Em razão da alteração, afirma que sofreu prejuízos materiais, consistentes em despesas com transporte por aplicativo, no valor total de R$ 86,00 (oitenta e seis reais). Sustenta, ainda, que sua filha, que viajava junto, arcou com despesas adicionais de hospedagem e alimentação não previstas no planejamento inicial, uma vez que o contrato celebrado assegurava conexões curtas e viáveis.

Por sua vez, a demandada sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que comunicou a alteração do voo com 30 dias de antecedência, nos termos da Resolução no 400 da ANAC, não havendo obrigação de fornecer assistência material.

Aduz, ainda, que a reclamante optou por aceitar a alteração do voo para evitar prejuízos com reserva de hotel já contratada, caracterizando escolha voluntária. Por fim, alega que não há comprovação dos gastos no valor total de R$ 86,00, referentes a transporte por aplicativo, pois foram apresentados em nome de terceiros.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de arbitramento de indenização por danos materiais e morais em razão das consequências decorrentes da alteração do itinerário originalmente contratado, que resultou em espera superior a 12 (doze) horas nas conexões de ida e volta.

Da análise das provas constantes nos autos, especialmente aquelas colacionadas nos IDs 348199373 e 348199375, verifica-se que o itinerário inicialmente previsto — saída em
06/08/2025, às 01h55
, com chegada às
12h25
do mesmo dia e
conexão de 3h50 em Guarulhos/SP
— foi alterado para saída em
05/08/2025, às 17h15
, com chegada às
11h50 do dia seguinte
, passando a conexão para
12h05
.

No retorno, o voo originalmente previsto para
13/08/2025, às 17h15
, com chegada às
22h15 do mesmo dia
e
conexão de 1h20 em Brasília/DF
, foi alterado para saída às
17h15
, com chegada às
09h35 do dia seguinte
, resultando em conexão de
12h40
.

No caso, não há controvérsia quanto aos horários de saída e chegada, tampouco quanto à prévia ciência das alterações.

O pleito indenizatório merece acolhimento.

É incontroverso que a companhia aérea promoveu alteração unilateral do itinerário, ocasionando substancial aumento do tempo de conexão, de poucas horas para períodos superiores a
12 (doze) horas, tanto na ida quanto na volta,
o que representou sensível piora nas condições da viagem.

A prévia comunicação da alteração não afasta a responsabilidade da transportadora, sobretudo quando a
modificação impõe ônus excessivo ao consumidor,

que dispunha de alternativas de voo mais adequadas, não disponibilizadas pela empresa.

A situação mostra-se ainda mais gravosa ao se considerar a condição da passageira, que estava acompanhada de seu neto menor de idade, sendo evidente o desgaste decorrente da longa permanência em outra cidade, sem comprovação de adequada assistência material por parte da ré.

Nesse contexto, a conduta da companhia aérea ultrapassa o mero aborrecimento, configurando falha na prestação do serviço e violação aos direitos da personalidade do consumidor. A imposição de itinerário mais oneroso, aliada à ausência de suporte adequado, caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO.
ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS.
REALOCAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1012494-48.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (grifei)

Assim, verifica-se que a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao passo que a parte ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do mesmo diploma legal.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar, passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Quanto aos
danos materiais
, verifica-se que os comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID 348199376), no valor total de
R$ 86,00
, não se mostram aptos a demonstrar o alegado prejuízo. Isso porque os documentos estão em nome de terceiros e não há elementos que comprovem sua vinculação a efetiva utilização do serviço de transporte por aplicativo.

Dessa forma, ausente prova mínima do dispêndio e de seu nexo com os fatos narrados, impõe-se o afastamento do pedido de ressarcimento dos referidos valores.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais,
acrescida de juros de mora, calculados pela taxa Selic, a qual já engloba correção monetária, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026